Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004784-88.2021.8.11.0000
PACIENTE: OSMAR DO CARMO
IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Paulo de Almeida Júnior, em favor de Osmar do Carmo, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.
O impetrante aduz que o paciente foi preso em 9/3/2021, em decorrência do mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, conforme decisão proferida em 18/8/2003, em razão da suposta evasão do distrito da culpa.
Assinala que o paciente não tinha conhecimento da ação penal movida contra ele, e nem teve oportunidade de apresentar sua versão perante a autoridade policial, pois não foi localizado para ser ouvido no procedimento investigativo.
Sustenta que somente tomou conhecimento da ação penal por ocasião do cumprimento do mandado de prisão nesta Capital, onde possui família constituída e trabalho lícito.
Consigna que não possui outro registro criminal em seu desfavor, se patenteando desnecessária a imposição da medida extrema.
Requer, liminarmente, a expedição do alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
Decido.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Segundo se depreende dos autos, em 18/8/2003, a autoridade coatora decretou a segregação cautelar do paciente, com lastro na aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“Apesar de devidamente citado por edital, conforme se verifica às fls. 85, deixou de comparecer à audiência o acusado Osmar do Carmo, e nem sequer constituiu defensor, razão pela qual hei por bem suspender o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP. Tendo em vista que o réu evadiu-se do distrito da culpa, e, em se tratando de delito grave, da competência do Tribunal do Júri, sendo imprescindível para a instrução criminal e aplicação da lei penal a presença do acusado, mister a decretação de sua custódia cautelar. Assim, conforme autorizado pelo artigo 366, parte final, combinado com os artigos 311 e 312, todos do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado Osmar do Carmo, qualificado nos autos, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, louvando-me em precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal, para quem a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403). Expeça-se competente mandado de prisão, encaminhando-o às autoridades policiais para cumprimento, consignando que uma vez preso, o acusado deverá ser apresentado imediatamente à autoridade judicial e submetido à exame de corpo de delito para evitar futuras alegações de maus tratos”.
No caso, o mandado de prisão somente foi cumprido em 9/3/2021, ou seja, após o decurso de mais de 17 anos, e não obstante os predicados pessoais favoráveis invocados, entendo imprescindível a colheita das informações da autoridade coatora, e do parecer ministerial, máxime porque não se tem notícia nos autos de que a defesa tenha postulado a revogação da prisão perante o juízo de origem.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.